Tribunal: TJPA
Processo: 0032971-90.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6049 - Servidores Ativos
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032971-90.2013.8.14.0301
APELANTE: SERGIO ROBERTO SENA DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DIANTE DO NÃO ENFRENTAMENTO DE QUESTÃO RELATIVA À PRESCRIÇÃO EM AÇÃO QUE SE POSTULA REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR COM ARRIMO EM SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. AFIRMAÇÃO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO DE QUE O TERMO INICIAL DO LAPSO PRESCRICIONAL SE INICIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CRIMINAL. QUESTÃO RELATIVA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO GUERREADA. NÃO COMUNICABILIDADE DE INSTÂNCIAS. TEMA QUE NÃO FOI OBJETO DE APRECIAÇÃO NA DECISÃO EMBARGADA. AUSÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.
De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado.

2. No caso vertente, o embargante sustenta a omissão quanto aos artigos 1º do Decreto Lei nº 20.910/32 e 935 do Código Civil, porquanto defende que há independência entre as esferas penal e administrativa e que a comunicabilidade ocorre tão somente nos casos em que a sentença criminal reconhece a inexistência do fato ou a negativa de autoria. Com efeito, não se desconhece a relevância da tese sustentada pelo embargante, todavia o fundamento ventilado nos embargos diz respeito a controvérsia meritória que não foi objeto de análise na sentença apelada.

3. O que foi objeto da sentença foi tão somente a questão relativa à prescrição da pretensão do embargado em postular a sua reintegração ao cargo do qual foi demitido com arrimo em sentença criminal absolutória, tendo o aresto impugnado reconhecido que a incidência do prazo se inicia com o trânsito em julgado da referida decisão. O fundamento do pronunciamento penal adotado, negativa de autoria ou inexistência do fato, a ensejar ou não o reconhecimento da comunicabilidade, reflete a matéria meritória de fundo que sequer foi apreciada.

4. Assim, tem-se que houve o devido enfrentamento das matérias suscitadas pelo embargante, não havendo falar, portanto, em omissão a ser aclarada. Sobremais, o julgamento desfavorável ao interesse da parte não enseja o acolhimento dos embargos que, como antes mencionado, possui rígidos contornos processuais.

5. Aclaratórios conhecidos e desprovidos. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 23 (vinte e três) aos 30 (trinta) dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Ezilda Pastana Mutran (Presidente); Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 30 de novembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra o Acórdão cadastrado no id.
3397183, págs. 01/06, que deu provimento a Apelação Cível interposta
por SERGIO ROBERTO SENA DOS SANTOS nos da AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA E DANOS MORAIS, proc. nº 0032971-90.2013.8.14.0301, processada perante a 3ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). DEMISSÃO DE POLICIAL CIVIL. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO COM ARRIMO EM SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. SUPERADO O PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DA AÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO QUE SE INICIA COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O prazo prescricional relativo à pretensão de reintegração ao cargo público tem início com o trânsito em julgado da sentença absolutória referente aos fatos que levaram à aplicação da pena de demissão ao servidor. Precedente do STJ.

2. No caso vertente, constata-se que o apelante foi processado criminalmente perante a 11ª Vara Penal da Capital pelos mesmos fatos que embasaram o Processo Administrativo Disciplinar (PAD), qual seja, o delito de concussão, porquanto supostamente teria ele, juntamente com demais policiais envolvidos nos fatos, exigido quantia em dinheiro de um suposto traficante de drogas para não prendê-lo. Instaurada a ação penal, porém, sobreveio sentença absolutória por falta de provas, dado que a interceptação telefônica não foi precedida de autorização judicial, sendo, também, os depoimentos testemunhais contraditórios. Mencionada ação transitou em julgado em 18/06/2013.

3. Assim, o prazo quinquenal previsto no artigo 1º no Decreto Lei nº 20.910/32, para que o autor/apelante pudesse ingressar com ação civil de reintegração começou a fluir em 19/06/2013. Desse modo, considerando-se que a demanda originária foi distribuída em 24/06/2013, não há falar em prescrição, porquanto não houve a superação do transcurso do lapso temporal mencionado entre a data do trânsito em julgado da sentença penal e a propositura da ação.

4. Ressalte-se que apesar de a lei processual prever a possibilidade de julgamento meritório do recurso interposto com base em sentença que reconhece a prescrição, segundo se extrai da leitura do artigo 1.013, § 4º, do CPC, e como bem pontuou o douto Procurador de Justiça, observa-se que, no caso em exame, o apelo e as contrarrazões se restringiram em apresentar argumentos tão somente a respeito da perda do exercício do direito. Afora isso, nota-se que a decisão recorrida não analisou o mérito da matéria de fundo, de modo que o seu conhecimento neste grau importaria em supressão de instância.

5. Recurso conhecido e provido. À unanimidade.

Em suas razões constantes no id. 3499113, págs. 01/08, após breve explanação dos fatos, sustentou o embargante a existência de omissão do julgado quanto aos artigos 1º do Decreto Lei nº 20.910/32 e 935 do Código Civil.

Aludiu que, no presente caso, a decisão absolutória não interfere na decisão administrativa e que a manutenção do Acórdão autorizaria a parte aguardar todo o trâmite do processo criminal para ventilar matéria estranha ao que foi definido nesta esfera.

Cita farto repertório jurisprudencial que afirma que a comunicabilidade entre as instâncias somente ocorre nas hipóteses de inexistência do fato ou negativa de autoria.

Ao final, postula o conhecimento do recurso com a correção do vício apontado, inclusive com a atribuição de efeitos modificativos.

Conforme certificado no id.
3647633, pág. 01, não foram ofertadas contrarrazões ao recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à sua apreciação meritória.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Por sua vez, a omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador tiver deixado de apreciar algum ponto relevante da decisão impugnada, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

No caso vertente, o embargante sustenta a omissão quanto aos artigos 1º do Decreto Lei nº 20.910/32 e 935 do Código Civil, porquanto defende que há independência entre as esferas penal e administrativa e que a comunicabilidade ocorre tão somente nos casos em que a sentença criminal reconhece a inexistência do fato ou a negativa de autoria. Com efeito, não se desconhece a relevância da tese sustentada pelo embargante, contudo o fundamento ventilado nos embargos diz respeito a controvérsia meritória que não foi objeto de análise na sentença apelada.

Deveras, o objeto da sentença versou tão somente sobre a questão relativa a prescrição da pretensão do embargado em postular a sua reintegração com arrimo em sentença criminal absolutória, tendo o aresto impugnado reconhecido que a incidência do prazo se inicia com o trânsito em julgado dela. O fundamento do pronunciamento penal adotado, negativa de autoria ou inexistência do fato, a ensejar ou não o reconhecimento da comunicabilidade, reflete a matéria meritória de fundo que sequer foi apreciada.

Nesse sentido, cito trechos ao Acórdão embargado:

“Acerca do tema discutido, tem-se que o prazo prescricional relativo à pretensão de reintegração ao cargo público inicia-se com o trânsito em julgado da sentença absolutória referente aos fatos que levaram à aplicação da pena de demissão ao servidor.

Diante desse contexto, sendo incontroverso que o motivo da demissão do servidor foi, exclusivamente, a prática de crime, o prazo prescricional somente poderia ter iniciado com o desfecho da ação criminal, que concluíra, na hipótese, no sentido da inexistência de ilícito penal, com a declaração de nulidade da interceptação telefônica que fora utilizada como prova no procedimento apuratório da infração disciplinar. Nesse sentido, o precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

(...)

No caso vertente, constata-se que o apelante foi processado criminalmente perante a 11ª Vara Penal da Capital pelos mesmos fatos que embasaram o Processo Administrativo Disciplinar (PAD), qual seja, o delito de concussão, porquanto supostamente teria ele, juntamente com demais policiais envolvidos no caso, exigido quantia em dinheiro de um suposto traficante de drogas, de nome Ruy de Oliveira Benito, para não prendê-lo. Instaurada a ação penal, porém, sobreveio sentença absolutória (id. 1941426, págs. 09/21), em razão de falta de provas, dado que a interceptação telefônica que embasara o procedimento criminal não foi precedida de autorização judicial, sendo, também, os depoimentos testemunhais contraditórios. Mencionada ação transitou em julgado em 18/06/2013 (id. 1941426 pág. 23).

Assim, de acordo com os fundamentos antes expostos, o prazo quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32, para que o autor/apelante pudesse ingressar com ação civil de reintegração começou a fluir em 19/06/2013. Desse modo, considerando-se que a demanda originária foi distribuída em 24/06/2013, não há falar em prescrição, porquanto não houve a superação do transcurso do lapso temporal aludido de 05 (cinco) anos entre a data do trânsito em julgado da sentença penal e a propositura da ação.”

No caso vertente, não há falar em omissão no julgado pelo não enfrentamento da tese sustentada pelo embargante. Isso porque, referidos fundamentos foram objeto de discussão a quando do julgamento, tendo o aresto vergastado se manifestado expressamente sobre eles, ainda que tenha adotado entendimento diverso ao que foi sustentado pelo embargante.

Assim, tem-se que houve o devido enfrentamento das matérias suscitadas pelo embargante, não havendo falar, portanto, em omissão a ser aclarada. Sobremais, o julgamento desfavorável ao interesse da parte não enseja o acolhimento dos embargos que, como antes mencionado, possui rígidos contornos processuais.

No caso, por conseguinte, observa-se inexistir qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no aresto impugnado a ensejar o provimento dos aclaratórios. De fato, a omissão apontada quanto à ausência de manifestação dos pontos sustentados pelo embargante reflete, em verdade, inconformismo relativamente ao julgado, não sendo cabível admitir a via eleita para adequar a decisão ao entendimento que mais convier ao interesse da parte.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração.

É como o voto.

Belém, PA, 30 de novembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 03/12/2020